Tribunal: TJSP
Processo: 2052131-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – Inocorrência – Impugnação apresentada pela executada que foi rejeitada – Direito de interposição do recurso cabível – Preliminar apresentada em contraminuta rejeitada
IMPENHORABILIDADE - Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, que objetivava o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – Inocorrência – Impugnação apresentada pela executada que foi rejeitada – Direito de interposição do recurso cabível – Preliminar apresentada em contraminuta rejeitada
IMPENHORABILIDADE - Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, que objetivava o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens de sua propriedade – Matéria que não se encontra prevista nas defesas passíveis de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença – Artigo 525, § 1o do novo CPC – Inocorrência, ademais, de penhora nos autos da execução -Impossibilidade de reconhecer, em abstrato, a impenhorabilidade de todo o patrimônio da executada – Precedente do TJSP – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2052131-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ COSAM, é
agravado HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2052131-20.2020.8.26.0000 - Mauá
- 2 -
VOTO No 17927
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2052131-20.2020.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ
COSAM
AGRAVADO: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
JUÍZA
PROLATORA
DA
DECISÃO:
DRA.
JULIA
GONÇALVES
CARDOSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
PRELIMINAR DE FALTA DE
INTERESSE RECURSAL Inocorrência Impugnação
apresentada pela executada que foi rejeitada Direito de
interposição do recurso cabível Preliminar apresentada
em contraminuta rejeitada
IMPENHORABILIDADE - Decisão agravada que
rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora
agravante,
que
objetivava
o
reconhecimento
da
impenhorabilidade dos bens de sua propriedade Matéria
que não se encontra prevista nas defesas passíveis de
alegação em impugnação ao cumprimento de sentença
Artigo 525, § 1o do novo CPC Inocorrência, ademais, de
penhora nos autos da execução -Impossibilidade de
reconhecer, em abstrato, a impenhorabilidade de todo o
patrimônio da executada Precedente do TJSP Decisão
mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a respeitável decisão de fls. 98/99 dos autos originários que, em
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela
executada, ora agravante, que objetivava o reconhecimento da
impenhorabilidade dos bens de sua propriedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2052131-20.2020.8.26.0000 - Mauá
- 3 -
A recorrente sustentou, em síntese, que eram
impenhoráveis seus bens, notadamente seus ativos financeiros, que
decorriam exclusivamente de verba pública.
Alegou que era uma fundação pública de direito
privado municipal, além de entidade filantrópica, cujo patrimônio “assim
como suas receitas são impenhoráveis, visto que são oriundos da
Administração Pública Direta, repassados à sua titularidade para execução
exclusiva de serviços públicos de natureza 100% (cem por cento) gratuita e
vinculadas ao Sistema Único de Saúde” (fls. 6).
Argumentou que “a dívida cobrada somente fora
gerada, uma vez que a municipalidade deixou de repassar os valores totais
destinados a custear o contrato de gestão firmado com a Fundação do
ABC, para atender a saúde do Município de Mauá” (fls. 7).
Afirmou, ainda, que “não atua em outros ramos
que, direta ou indiretamente propiciam recebimento de recursos
financeiros, vez que, além de não ter fins lucrativos e, por se tratar de uma
OSS, só pode realizar a gestão de equipamentos de saúde públicos, com
atendimento pelo SUS, ou seja, de forma totalmente gratuita” (fls. 9).
Requereu,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ativo ao recurso e, afinal, o seu provimento, a fim de que fosse
reformada a r. decisão agravada e reconhecida a impenhorabilidade da
totalidade de seus bens, notadamente quanto aos seus ativos financeiros
existentes em contas bancárias, bem como a restituição dos valores já
bloqueados nos autos.
Pela decisão de fls. 15 foi concedido parcialmente
efeito suspensivo ao recurso, apenas para impedir, provisoriamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2052131-20.2020.8.26.0000 - Mauá
- 4 -
levantamento de valores ou alienação de bens penhorados, até o
julgamento deste agravo.
A agravada apresentou contraminuta, alegando,
preliminarmente, falta de interesse recursal. No mérito, pugnou pelo
improvimento deste recurso (fls. 18/21).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 24).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 98/99 dos autos originários):
“Vistos.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença
manejado por FUNDAÇÃODO ABC
COSAM, invocando, em suma, sua
natureza jurídica e a relevância dos serviços de saúde que presta. Alinhava que
sua inadimplência decorre de mora do município e que eventual penhora recairá
sobre repasse de verba pública, impenhorável nos termos do art. 833, IX, do CPC.
A parte exequente se manifestou, rebatendo se
encampada a tese da devedora importaria em tornar o devedor imune aos efeitos
de sua inadimplência. Pede a intervenção do Ministério Público (fls. 94/97).
DECIDO.
A impugnação deve ser rejeitada.
Em concreto a devedora não apresentou qualquer tese
passível de acolhimento.
Não discute a exigibilidade nem o montante indicado
pelo credor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2052131-20.2020.8.26.0000 - Mauá
- 5 -
Embora de fato notório os impasse acerca do contrato
de gestão firmando com o Município de Mauá e os graves problemas financeiros
ocasionados pela suspensão de repasse de verba pública, tal não exime a
devedora do cumprimento da obrigação, como inclusive já se reconheceu em
sentença.
Outrossim, a questão acerca da impenhorabilidade de
eventual importância ou bem conscrito deverá ocorrer pontualmente e em
concreto, não podendo de saída admitir todos os ativos da devedora estejam
abarcados pela impenhorabilidade de que trata o art. 833 do CPC.
Nesse sentido, o seguinte precedente, envolvendo a
mesma executada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Obrigação de pagar
que foi contratada diretamente pela agravante diante do credor, não se tratando
de inadimplemento de dívida do ente público exigida do parceiro particular.
Noticiada inadimplência do Município que não é oponível ao credor, que com este
nada contratou diretamente. O fato de o parceiro não poder ser compelido a pagar
as obrigações assumidas pelo Poder Público na parceria, não implica e,
exoneração do pagamento daquelas assumidas diretamente pela parceira
prestadora de serviços perante outras organizações, pessoas ou empresas.
Inaplicável regra prevista no artigo 46, parágrafo 1o, da Lei Federal no
13.019/2014. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS RECEBIDAS
DO PODER PÚBLICO - Inadmissibilidade Afirmação realizada em tese, já que
da própria decisão recorrida consta que até agora nenhuma penhora ocorreu -
Decisão mantida - Agravo de instrumento não conhecido em parte e na parte
conhecida
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2184885-57.2019.8.26.0000;Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento:17/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2052131-20.2020.8.26.0000 - Mauá
- 6 -
Sem fixação de honorários em favor do exequente,
vigendo, na espécie, o enunciado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula no
519, originária de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia
repetitiva (Tema 408), que preceitua que “na hipótese de rejeição da impugnação
ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”
Por fim, por ora não se vislumbra qualquer situação em
concreto a ensejar a participação do Ministério Público.
Intimem-se.”
Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de falta
de interesse recursal, arguida pela agravada, em contraminuta recursal.
Isto porque a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pela executada foi rejeitada pelo Juízo da causa,
originando, desta forma, o direito de interpor recurso.
Todavia, quanto ao mérito, o recurso não comporta
provimento.
Nos termos do artigo 525, § 1o, do novo Código de
Processo Civil: “na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de
conhecimento, o processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de
execuções;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2052131-20.2020.8.26.0000 - Mauá
- 7 -
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da
execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da
obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença.”
Na
espécie,
a
executada
alegou
em
sua
impugnação ao cumprimento de sentença, em síntese, que a dívida exigida
nestes autos decorria da mora da municipalidade, ressaltando que,
eventual penhora recairia sobre repasse de verba pública, tida por
impenhorável, nos termos do artigo 833, IX, do Código de Processo Civil.
Nestas condições, como foi bem ponderado na r.
decisão hostilizada: “Em concreto a devedora não apresentou qualquer
tese passível de acolhimento. Não discute a exigibilidade nem o montante
indicado pelo credor”.
Ademais, não houve, nos autos, a penhora de
qualquer bem ou de qualquer verba, não sendo possível o reconhecimento,
em abstrato, da impenhorabilidade de todo o seu patrimônio da executada,
o que deverá ser apreciado no caso concreto, caso venha a ocorrer
qualquer penhora.
Nesse sentido é o seguinte precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Obrigação de
pagar que foi contratada diretamente pela agravante diante do credor, não
se tratando de inadimplemento de dívida do ente público exigida do
parceiro particular. Noticiada inadimplência do Município que não é
oponível ao credor, que com este nada contratou diretamente. O fato de o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2052131-20.2020.8.26.0000 - Mauá
- 8 -
parceiro não poder ser compelido a pagar as obrigações assumidas pelo
Poder Público na parceria, não implica e, exoneração do pagamento
daquelas assumidas diretamente pela parceira prestadora de serviços
perante outras organizações, pessoas ou empresas. Inaplicável regra
prevista no artigo 46, parágrafo 1o, da Lei Federal no 13.019/2014.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS RECEBIDAS DO
PODER PÚBLICO - Inadmissibilidade Afirmação realizada em tese, já
que da própria decisão recorrida consta que até agora nenhuma penhora
ocorreu - Decisão mantida - Agravo de instrumento não conhecido em
parte e na parte conhecida desprovido” (Agravo de Instrumento
2184885-57.2019.8.26.0000; Relator: Desembargador Mendes Pereira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6a.
Vara Cível; Data do Julgamento:17/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019)
Bem por isso, mostra-se acertada a r. decisão
hostilizada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, ficando revogada a liminar anteriormente concedida e
prequestionada toda a matéria alegada pelas partes, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR